Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8003740-04.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007939-62.2022.8.05.0274 IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA PACIENTE: WIVISON FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. PRÁTICA DO DELITO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1068 DO STF. DESNECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL, EXAME CRIMINOLÓGICO E DETRAÇÃO. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Jeferson de Alencar Souza em favor de Wivison Ferreira de Jesus, contra ato do Juiz de Direito da Vara do Júri da comarca de Vitória da Conquista, com o objetivo de revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, após sentença que o condenou a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação concreta e contemporânea, apta à garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum aplicado; (iii) determinar se pedidos relativos a livramento condicional, exame criminológico e detração podem ser apreciados na via estreita do habeas corpus ou se são matérias afetas ao Juízo da Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão da audiência de custódia demonstra prova da materialidade e fortes indícios de autoria, e fundamenta a conversão do flagrante em preventiva na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e da periculosidade evidenciadas pela prática do delito no interior do Conjunto Penal de Vitória da Conquista. 4. A sentença condenatória mantém a custódia com base na ausência de alteração fática capaz de afastar os fundamentos anteriores e na necessidade de preservação da ordem pública, utilizando motivação vinculada ao caso concreto. 5. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP (Lei n. 13.964/2019), providência que não exige a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 6. O Tema 1068 do STF, fixado no RE n. 1.235.340/SC, afirma que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada. 7. A alegação de “esvaziamento” da prisão preventiva não conduz à soltura automática, porque a condenação do Júri, somada aos fundamentos consignados na sentença, constitui título jurídico suficiente e contemporâneo para a manutenção da custódia, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada em habeas corpus. 8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da necessidade de recolhimento ao cárcere evidenciada pelos fundamentos concretos da custódia. 9. As matérias relativas a livramento condicional, eventual exame criminológico e detração com repercussão em regime/progressão demandam verificação de requisitos e providências típicas da execução penal, competindo ao Juízo da Execução apreciá-las, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prática de homicídio qualificado tentado no interior de unidade prisional, com elementos concretos indicativos de periculosidade, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, independentemente do quantum aplicado, conforme o Tema 1068 do STF, sem necessidade de comprovação dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Pedidos de livramento condicional, exame criminológico e detração com efeitos em regime/progressão constituem matérias próprias da execução penal e não se aprofundam na via do habeas corpus, para evitar supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 313, I; art. 492, I, “e” (redação da Lei n. 13.964/2019). Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1068 (tese: execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri independentemente do total da pena). STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/6/2025, DJEN 27/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 994.514/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/5/2025, DJEN 30/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8003740-04.2026.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista, tendo como impetrante o advogado Jeferson de Alencar Souza e paciente Wivison Ferreira de Jesus. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8003740-04.2026.8.05.0000)